Tribunal: TJDFT
Processo: 0746898-21.2024.8.07.0001
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-20
Data de publicação: 2025-06-02

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. ÔNUS DA PROVA. LUCROS CESSANTES NÃO COMPROVADOS. DANOS MORAIS. DESCABIMENTO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. O art. 373 do Código do Processo Civil estabelece o ônus da produção de prova, incumbindo ao autor demonstrar os fatos constitutivos de seu direito e ao réu, os fatos extintivos, impeditivos e modificativos do direito do autor.
2. Os lucros cessantes se prestam a indenizar o que a vítima efetivamente deixou de auferir em razão do sinistro. 2.1. Não demonstrado o efetivo prejuízo causado pelo acidente automobilístico, incabível a condenação em indenização por lucros cessantes.
3. Para configuração do dano moral, deve o juiz verificar, ante os elementos coligidos no processo, a título de prova, se a situação experimentada pela parte foi lesiva à sua honra, quer no aspecto subjetivo, quer no aspecto objetivo. 3.1. O mero aborrecimento não é suficiente para fundamentar a condenação em indenização por danos morais.
4. Recurso conhecido e não provido.